Tribunal: TJSP
Processo: 1016087-43.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observado entendimento firmado no RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019. Fornecimento da substância Fosfoetalonamina. Tese firmada: "O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais". Acórdão proferido de acordo

Ementa:
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observado entendimento firmado no RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019. Fornecimento da substância Fosfoetalonamina. Tese firmada: "O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais". Acórdão proferido de acordo com o entendimento da Suprema Corte. Desnecessidade de retratação. ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016087-43.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSEFAR MORAES FILGUEIRAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v.
Acórdão, eis que proferido de acordo com o entendimento da Suprema Corte
firmado no RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016087-43.2015.8.26.0566 -Voto no 11.300 – jmo
2
ACF no 11.300/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação: 1016087-43.2015.8.26.0566
Comarca de São Carlos
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Josafar Moraes Filgueiras
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por
esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observado
entendimento firmado no RE no 657.718/MG, Tema no 500,
STF,
DJe
25.10.2019.
Fornecimento
da
substância
Fosfoetalonamina. Tese firmada: “O Estado não pode ser
obrigado a fornecer medicamentos experimentais”. Acórdão
proferido de acordo com o entendimento da Suprema Corte.
Desnecessidade de retratação. ACÓRDÃO MANTIDO.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de
Tutela Antecipada proposta por Josafar Moraes Filgueiras em face da
Universidade Estadual de São Paulo (USP) e da Fazenda do Estado de
São Paulo , a fim de compelir as requeridas ao fornecimento da substância
Fosfoetalonamina Sintética, para tratamento de câncer.
A r. sentença de fls. 128/135, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, “para determinar que o Estado
disponibilize a substância FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, à parte autora, em
quantidade suficiente para garantir o seu tratamento”.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou (fls. 137/24),
requerendo a inversão do julgado.
O v. acórdão de fls. 223/233, deu provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016087-43.2015.8.26.0566 -Voto no 11.300 – jmo
3
da Fazenda e acolheu a remessa necessária.
O autor interpôs recurso extraordinário (fls. 236/274).
Por
determinação
do
eminente
Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, os autos foram devolvidos a esta
Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019”, para
que, ante o posicionamento adotado, realize o juízo de retratação, nos
termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 223/233 deve ser mantido, sendo
desnecessária a retratação prevista no art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, pois o
julgado está de acordo com o entendimento adotado pelo Colendo STF.
Trata-se de ação ordinária que objetiva o fornecimento da
substância Fosfoetalonamina pelo ente público demandado. O v. acórdão
desta C. Câmara deu provimento ao recurso da Fazenda para julgar a ação
improcedente.
No julgamento do RE 657718/MG, julgado em
22/5/2019, o STF fixou a seguinte tese:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora
irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior
ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016087-43.2015.8.26.0566 -Voto no 11.300 – jmo
4
requisitos: (i) a existência de pedido de registro do
medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos
órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de
registro do medicamento em renomadas agências de
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto
terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos
sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser
propostas em face da União”.
Com efeito, decidiu o v. acórdão desta C. Câmara:
A substância sintética discutida foi desenvolvida pelo já
aposentado Prof. Dr. Gilberto Orivaldo Chierice, o qual foi
responsável pelo estudo da fosfoetanolamina de forma
independente nas instalações do Instituto de Química de São
Carlos (IQSC).
(...)
Forçoso reconhecer que a determinação do fornecimento da
substância experimental em apreço torna-se perigoso
precedente, visto que, embora existam relatos de cunho
midiático sobre os benefícios do uso da fosfoetanolamina,
inexiste a comprovação científica da eficácia em seres
humanos, a qual é imprescindível para a afirmação de que o
tratamento, de fato, funciona contra o câncer, não se tratando
de mero 'efeito placebo'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016087-43.2015.8.26.0566 -Voto no 11.300 – jmo
5
No caso dos autos, a substância pretendida não é
medicamento de eficácia comprovada com pendência de registro na
ANVISA, mas sim medicamento experimental.
O Supremo já se manifestou a respeito da substância, em
19/05/2016, quando deferiu liminar na ADI 5501 (pendente de
julgamento), para suspender a eficácia da Lei no 13.269/2016 (que autoriza
o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com
neoplasia maligna), até o julgamento definitivo da ação.
O entendimento adotado por esta C. Câmara foi o de que
a substância fosfoetanolamina (a chamada “pílula do câncer”) é
medicamento experimental, sem comprovação científica de eficácia e
segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes.
No julgamento do RE 657718/MG1, o STF entendeu que
“o
Estado
não
pode
ser
obrigado a fornecer medicamentos
experimentais”, pois esses casos representam riscos graves à saúde dos
pacientes.
Nessa situação, não há nenhuma exceção para o
fornecimento dessas substâncias pelo Poder Executivo, razão pela qual,
desnecessária a readequação do julgado, pois proferido de acordo com o
entendimento da Suprema Corte.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Devolvam-se os autos à douta
Presidência da Seção de Direito Público.
1 STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em
22/5/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016087-43.2015.8.26.0566 -Voto no 11.300 – jmo
6
Antonio Celso Faria
Relator